Tribunal: TJMT
Processo: 1025117-86.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025117-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLI FERMINO RODRIGUES - CPF: 702.688.591-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON GUEDES DA SILVA - CPF: 052.420.151-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDA DO CARMO RODRIGUES CARLOTA - CPF: 738.061.536-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI FERMINO RODRIGUES, WANDERSON GUEDES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – PRECEDENTES DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – RÉU ABSOLVIDO – CORRÉ CONFESSA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO (CP, ART. 61, II,
“C”
) – IMPOSSIBILIDADE – FALSO PRETEXTO EVIDENCIADO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CARÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTREM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO BÉLICO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Incide a agravante da dissimulação quando o agente se utiliza de falso pretexto para facilitar a prática delitiva.

A aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde da sua apreensão e perícia, especialmente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima e depoimento de testemunhas.

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025117-86.2020.8.11.0003

APELANTE: MARLI FERMINO RODRIGUES, WANDERSON GUEDES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marli Fermino Rodrigues
e W
anderson Guedes da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

W
anderson Guedes da Silva
à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal (duas vítimas), inscrito no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal;

Marli Fermino Rodrigues
à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal (duas vítimas), inscrito no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante W
anderson
, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas aptas a subsidiar a condenação, sobretudo porque o reconhecimento efetuado pela vítima no momento da prisão em flagrante não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e, por esse motivo, não pode ser utilizado para fundamentar o édito condenatório.

Se mantida a condenação, sustenta, em favor de ambos os apelantes, a redução da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
) e da majorante do emprego de arma de fogo em favor (id. 128438186).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 128438192).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 133405680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI FERMINO RODRIGUES, WANDERSON GUEDES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso defensivo
:

A Defensoria Pública sustenta que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva do apelante W
anderson
. Argumenta que o apelante foi reconhecido apenas com base em imagens das câmeras de segurança, durante a fase extrajudicial.

Sustenta que o procedimento de identificação não foi repetido em juízo e que a persecução penal se baseou exclusivamente nas fotografias e imagens das câmeras de segurança de outro crime de roubo, que supostamente seria o apelante.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delituoso:

[...] no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 14h45min, no estabelecimento comercial “Innovare Perfumes e Semijoias”, localizado na Rua Arnaldo Estevão, n. 290, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados WANDERSON Guedes da Silva e MARLI Firmino Rodrigues, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 60 (sessenta) relógios, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, 01 (uma) bolsa e 02 (dois) perfumes, pertencentes à loja, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à Ronilda do Carmo Rodrigues Carlota, proprietária do estabelecimento, gerando um prejuízo de aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais).

Ressai dos autos, que, no dia e horário supramencionados, os denunciados deslocaram-se às imediações da loja “Innovare”, sendo que num primeiro momento apenas WANDERSON adentrou no local, ocasião em que, passando-se por cliente – agindo de forma dissimulada –, pediu à vítima Ronilda para ver algumas camisetas.

Em seguida, o denunciado deslocou-se ao mostruário de relógios e, nesse momento, levantou a camiseta, mostrando a vítima que portava uma arma de fogo, cor preta, passando a verbalizar que se tratava de um assalto; ato contínuo, o increpado levou a vítima e sua funcionária, Gesibel Trajano, para o banheiro, onde elas permaneceram durante a ação criminosa.

Apurou-se, que, através da brecha da porta, a vítima e sua funcionária visualizaram que a denunciada MARLI adentrou o local e passou a ajudar WANDERSON a subtrair os objetos acima declinados, a saber: aproximadamente 60 (sessenta) relógios, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) bolsa e 02 (dois) perfumes.

Após recolherem os objetos que lhes interessavam, os denunciados empreenderam fuga do local.

Sobreleva notar, que, no dia 28.10.2020, ambos os denunciados foram presos em flagrante delito pela prática de crime de roubo majorado, em que utilizaram o mesmo modus operandi, em face do estabelecimento comercial denominado “Loja Kijoia”.

Diante disso, a vítima Ronilda e sua funcionária, Gesibel, compareceram na delegacia e realizaram o reconhecimento fotográfico dos denunciados. Na ocasião, a autoridade policial apresentou o calçado apreendido em poder de WANDERSON, tendo a vítima reconhecido, sem sombra de dúvidas, como o mesmo calçado utilizado pelo autor do roubo.

Salienta-se, outrossim, que MARLI era monitorada eletronicamente, e o relatório policial confeccionado nos autos (fls. 42/46 – ID 43818337) aponta que ela esteve no interior da loja roubada, não deixando margens para dúvida que ela foi coautora do crime. [...]
(
sic
do id. 128434872).

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
128434863 – pág. 04
), relatório de investigação (id.
128434863 – pág. 22
), auto de avaliação indireta (id.
128434864 – pág. 18),
relatório policial (id.
128434864 – pág. 32
)
e termos de declaração de testemunhas.

Nada obstante, verifica-se que a autoria do apelante W
anderson
é pautada exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos praticados durante a fase inquisitiva.

Após a prática do roubo analisado nestes autos, ocorrido em 19.10.2020, a polícia civil diligenciou a fim de identificar os sujeitos registrados nas câmeras de vigilância do estabelecimento comercial, o que não obteve nenhum resultado positivo.

Contudo, no dia 29.10.2020, foi registrado a ocorrência de um novo crime de roubo, praticado em desfavor da empresa
“Ki-Joias”
. Ato contínuo, a Polícia Militar realizou a prisão dos suspeitos, ora apelantes,
Wanderson Guedes da Silva
e
Marli Ferminio Rodrigues
.

Ao analisar as imagens do circuito interno de segurança e os relatos das testemunhas, os policiais civis notaram grande semelhança no
modus operandi
entre os delitos e intimaram as vítimas para comparecerem à Delegacia de Polícia, a fim de
realizarem
a identificação fotográfica dos autores do crime.

Durante a oitiva extrajudicial, a vítima
Ronilda do Carmo Rodrigues Carlota
afirmou que reconhecia, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva de ambos os apelantes, bem como destacou reconhecer o calçado apreendido em poder de
Wanderson
como sendo o que ele utilizava na ocasião do crime de roubo. Sobre a dinâmica do delito, explicou que um homem adentrou ao comércio e pediu para olhar alguns objetos, ocasião na qual levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo em sua cintura, dizendo
“isso aqui é um assalto”
.

A vítima narrou, ainda, que o indivíduo tentou trancar a porta do banheiro, mas não conseguiu, deixando que ela e sua funcionária pudessem ver o interior da loja, por meio de uma fresta. Confirmou que uma mulher adentrou ao estabelecimento e passou a ajudar o indivíduo, bem assim que levaram cerca de 60 (sessenta) relógios, 02 (dois) perfumes importados, 01 (uma) bolsa feminina e 02 (dois) telefones celulares (id.
128434863
).

A testemunha
Gesibel Trajano Pereira
respondeu que o indivíduo usava máscara de proteção preta, camisa social de manga longa e calçados escuros com detalhe branco. Narrou que o indivíduo estava com as mãos
trêmulas
e anunciou o assalto mostrando, possivelmente, uma arma de fogo para a vítima
Ronilda.
Explicou que o indivíduo as levou até o banheiro e tentou trancar a porta, mas não conseguiu, deixando-a entreaberta. Explicou que, através da porta, conseguiu visualizar que o suspeito estava na companhia de uma mulher.

Sobre a identificação, respondeu que
reconheceu
os suspeitos como sendo os responsáveis pelo delito, bem como confirmou reconhecer o calçado apreendido em poder de
Wanderson
como sendo o que ele calçava durante o crime.

Em juízo, a vítima
Ronilda do Carmo Rodrigues Carlota
voltou a confirmar a identificação do apelante, aduzindo que não tinha dúvidas. Explicou a dinâmica delitiva, destacando que conseguiu ver toda a execução, pois a porta do banheiro ficou entreaberta. Questionada como fizeram o reconhecimento, respondeu que por imagens e destacou que reconheceu o apelante
Wanderson
em razão do calçado, boné e máscara. Asseverou que não foi colocada para o reconhecimento pessoal.

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha
Gesibel Trajano Pereira
detalhou a ação delitiva, dizendo que o indivíduo levantou a camisa e mostrou a arma de fogo. Afirmou que o indivíduo tentou trancá-las dentro do banheiro, mas não conseguiu, deixando a porta entreaberta, o que permitiu que visualizassem toda a ação criminosa, inclusive a entrada de uma mulher, para auxiliar
na
remoção dos objetos. Sobre a identificação, explicou que mostraram apenas o sapato do apelante, o que reconheceu como igual ao do responsável pelo crime de roubo, em especial pelo detalhe branco do calçado. Disse que não realizou o reconhecimento fotográfico, contudo, destacou que lhe foi apresentado imagens do segundo crime de roubo e que constatou grande similaridade com o responsável pelo crime que presenciou.

Embora presentes na sala de audiência on-line, não foi realizado o reconhecimento dos apelantes em juízo.

Por fim, o Policial Civil
Patric dos Santos
explicou que investigava a prática de dois crimes de roubo, praticados por um casal usando uma motocicleta, nos quais o homem anunciada o assalto e a mulher o auxiliava. Narrou que o primeiro foi cometido na loja
Innovare
, no dia 19 de outubro, mas não
conseguiram
identificar os responsáveis. Detalhou que, cerca de 10 (dez) dias depois, houve outro roubo, praticado na loja
Ki Joias
, onde a mulher foi presa em flagrante e confessou a prática delitiva, momento em que foi expedida nova ordem de serviço, a fim de investigar a semelhança de ambos os crimes. Destacou que as vítimas foram
chamadas
e reconheceram os apelantes pelas imagens, em especial o calçado utilizado pelo homem. Confirmou que o produto do roubo não foi encontrado.

A apelante
Marli
, ao ser interrogada em juízo, confessou a prática delitiva, justificando que estava drogada e que cometeu o crime para a manutenção do seu vício. No entanto, negou que
Wanderson
tenha participado do delito, explicando que ele frequenta sua residência apenas para consumir entorpecentes.

O apelante
Wanderson
permaneceu em silêncio durante a fase judicial. Ao ser ouvido pela autoridade policial, negou a prática delitiva, declarando que estava na UPA, realizando tratamento médico. Confirmou conhecer a apelante
Marli
, pois faziam uso de entorpecentes juntos (id 128434865 – pág. 01).

As imagens utilizadas para o reconhecimento da vítima e testemunha foram periciadas pela POLITEC, a qual concluiu o seguinte:

[...] Confrontando as imagens do indivíduo 03 e 04 observa-se similaridades no porte físico normolíneo e nos detalhes do solado do sapato. Contudo,
não se pode afirmar que correspondem a mesma pessoa devido a obstrução parcial da face ocasionado pelo uso contínuo de máscara de proteção, a posição do equipamento gravador e a baixa qualidade das imagens
[...]
(
sic
do id. 128434876 – pág. 14).

Com efeito, em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Até mesmo porque, impossível desconsiderar a natureza estática, a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Acerca da situação dos autos, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o
Superior Tribunal de Justiça
adotou a compreensão de que
“[o] reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial”
[1]
.

Na espécie, embora a vítima tenha confirmado a identificação do apelante
Wanderson
, observa-se que o reconhecimento é precário e isolado de outros elementos de prova.

A um, porque apenas a vítima confirmou o reconhecimento positivo do apelante. A testemunha
Gesibel
identificou apenas o calçado do apelante, asseverando ter grande semelhança com o utilizado pelo autor do crime de roubo. Acerca das imagens, respondeu que identificava grande semelhanças entre os suspeitos, mas não confirmou a autoria delitiva.

A dois, porque as imagens apresentadas sequer se mostraram suficientes para a identificação da POLITEC, que atestou a baixa qualidade dos registros e a dificuldade de identificação, dado ao uso contínuo de máscara de proteção e boné.

A três, porque o apelante
Wanderson
não foi apreendido em posse dos objetos produto do crime e não há nenhuma outra prova independente capaz de subsidiar a sua responsabilidade penal.

Nesse cenário, inviável a manutenção do decreto condenatório, eis que a mera similaridade entre o calçado do apelante e do autor do delito não possui relevância probatória capaz de fundamentar a condenação do apelante por delito tão grave.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelado, inviável a manutenção da condenação prolatada.

No ponto, importante relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Por fim, em recentíssimo julgado, o
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva sem observância às regras do art. 226 do CPP, ainda que ratificado em juízo posteriormente.

Na parte que interessa, transcrevo parte do julgado:

[...] Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado [...]
(HC n. 681.704/RJ, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória e o reconhecimento fotográfico, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante
Wanderson Guedes da Silva
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Absolvido o apelante
Wanderson
, passo à análise das razões recursais apenas em relação à apelante
Marli
.

Da agravante da dissimulação
:

Pretende a apelante
Marli
o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal.

Com efeito, incide a agravante da dissimulação quando o agente se utiliza de falso pretexto para facilitar a prática delitiva.

Na hipótese ora em debate, consta que o agente adentrou no estabelecimento comercial se fazendo de cliente e pedindo que a vendedora lhe mostrasse os produtos disponíveis e, somente depois, anunciou o assalto.

Nessa conjuntura, evidente que o delito foi praticado mediante dissimulação, eis que a empreitada ilícita teve seu êxito favorecido pelo fato de o agente ter entrado no comércio, averiguado a presença de poucas pessoas e identificado os objetos que pretendia subtrair.

Não foi o simples ingresso no estabelecimento comercial que caracterizou a dissimulação, mas o falso pretexto de se identificar como cliente e perguntar dos objetos que pretendia roubar.

Portanto, acertado o reconhecimento da agravante da dissimulação.

Da majorante do emprego de arma de fogo
:

A apelante
Marli
também pleiteia a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Acerca da incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova capazes de evidenciarem a sua utilização (EREsp n. 961.863/RS, julgado em 13/12/2010).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.

No caso concreto, observa-se que tanto a vítima
Ronilda
quanto a testemunha
Gesibel
confirmaram que o indivíduo, ao anunciar o assalto, levantou a camisa, a fim de mostrar arma de fogo em sua cintura, não havendo qualquer dúvida sobre o objeto, o que permite concluir que a majorante é devida e não merece ser decotada.

A propósito, destaca-se que, nos crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Desse modo, a majorante reconhecida na sentença deve ser mantida.

Do apenamento
:

Quanto à dosimetria da pena, a apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, atribuindo carga negativa aos vetores dos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito.

A negativação dos maus antecedentes não merece reparos, porquanto a apelante é multireincidente, tendo o magistrado utilizado apenas uma das condenações na primeira etapa do processo dosimétrico (roubo majorado, proc. 0002926-56.2012.8.11.0064).

Também não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

De outro tanto, no que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo crime, totalizando R$12.000,00 (doze mil reais) não recuperados.

Com efeito, embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o prejuízo se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base dos apelantes.

Nesse mesmo sentido:

“[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foram compensadas integralmente. Incidiu, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
c”
, do Código Penal, o que elevou a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pela sentenciante, alcançando a pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (duas vítimas), preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva da apelante
Marli Fermino Rodrigues
em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para absolver o apelante
Wanderson Guedes da Silva

da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, mantendo a condenação da apelante
Marli Fermino Rodrigues
, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
HC 652.284/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022